Tribunal: STF
Processo: HC 198584
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Adão Saulo da Rocha, em favor de Ademar Augusto Rosa, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem do HC 605.289 – RS.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2.º, incisos I, III e IV, e § 4.º, in fine, na forma do art. 29, caput, todos do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSC postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. PANDEMIA DO COVID-19. 
    A gravidade do fato cuja prática é imputada ao paciente (juntamente com o outro investigado, teria provocado a morte da vítima, em quem foram desferidos golpes na cabeça - com um pedaço de madeira - e no tórax – estocadas com arma branca -, tudo em razão de questão patrimonial) revela a índole violenta do agente e a presença de concreto risco à ordem pública, a ensejarem a prisão cautelar e obstarem a aplicação das cautelas alternativas cautelares de que trata o art. 319 do Código de Processo Penal.
    Adotadas as orientações do Ministério da Saúde (preconizadas pela Portaria Interministerial nº 07/2020 e incorporadas à Nota Técnica da SUSEPE nº 01/2020), a manutenção dos custodiados em ambiente prisional – especialmente daqueles que integram grupo de risco – é a medida que melhor se adequa a resguardá-los do contágio, conforme afirmado pelo CREMERS em parecer técnico, inclusive. 
    Inviável a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da pandemia da COVID-19, se a reavaliação da prisão provisória (nos moldes da Recomendação 62/2020 do CNJ) revelou subsistirem os fundamentos que determinaram a necessidade da medida. 
    Estando-se diante de situação em que a comunidade científica recomenda isolamento social, contraria a lógica e o bom senso que se vá dele retirar quem, socialmente desajustado, já se encontra isolado, permitindo-se circulação que, à evidência, tem potencial efeito de contribuir para disseminação da pandemia 
    A suspensão de prazos e atos processuais por este Tribunal de Justiça, em virtude da pandemia do COVID19, não caracteriza o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto está-se diante de situação absolutamente excecional e que justifica, por si só, a dilação de prazos processuais. 
    ORDEM DENEGADA”. (eDOC 2, p. 22)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que também denegou a ordem por entender ausente qualquer ilegalidade na manutenção da constrição. Eis a ementa:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. COVID-19. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PRECEDENTES. TESE DE EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO.
    1. A manutenção da prisão cautelar está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito – pois as instâncias ordinárias salientaram que os Acusados teriam adentrado na residência e matado a ofendida com golpes na cabeça, provocados por um pedaço de madeira, e estocadas com arma branca no tórax, em razão de questão patrimonial. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
    2. A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
    3. Em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, não se ignora a necessidade de realizar o juízo de risco inerente à custódia cautelar com maior preponderância das medidas alternativas ao cárcere, a fim de evitar a proliferação da Covid-19; todavia, essa exegese da Recomendação do CNJ não permite concluir pela automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
    4. Os prazos indicados para a instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. Precedentes.
    5. No caso, o feito conta com 2 réus, 8 testemunhas de acusação e 6 arroladas pela Defesa. Os interrogatórios foram realizados no dia 16/12/2020 e o Ministério Público apresentou memoriais em 22/01/2021. Os autos aguardam apresentação de memoriais pelo assistente de acusação.
    6. Ordem de habeas corpus denegada, com recomendação de urgência na conclusão do feito”. (eDOC 3)
     Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a concessão e Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP.
    Subsidiariamente, postula a concessão de prisão domiciliar por ser idoso e pertencer ao grupo de risco da pandemia de Covid-19.
    Alega, ainda, excesso de prazo para a formação da culpa.
    Por fim, aponta nulidade na audiência de instrução, pois mesmo previamente solicitada a presença do réu, a aludida audiência foi realizada por videoconferência.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Conforme relatado, a defesa sustenta constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar da paciente, por reputar não preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do CPP.
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.
    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem: 
    “Oportuno salientar que a gravidade do fato cuja prática é 
    imputada ao paciente (juntamente com o outro investigado, teria provocado a morte da vítima, em quem foram desferidos golpes na cabeça - com um pedaço de madeira - e no tórax – estocadas com arma branca -, tudo em razão de questão patrimonial) revela a índole violenta do agente e a presença de concreto risco à ordem pública, a ensejarem a prisão cautelar e obstarem a aplicação das cautelas alternativas cautelares de que trata o art. 319 do Código de Processo Penal. 
    E a gravidade concreta do crime, ao contrário do sustentado, justifica a prisão preventiva, nos termos da uníssona jurisprudência do Supremo Tribunal Federal(...).
    (…)
    Assim, evidenciada a legalidade e a necessidade da prisão, não há cogitar na concessão da liberdade da liberdade ao paciente ou na substituição Isso porque, diversamente da premissa posta na impetração, adotadas as orientações do Ministério da Saúde (preconizadas pela Portaria Interministerial nº 07/2020 e incorporadas à Nota Técnica nº 01/2020 da SUSEPE), a manutenção dos custodiados em ambiente prisional – especialmente daqueles que integram grupo de risco, como é o caso presente, em que se trata de paciente idoso, que conta com sessenta e oito anos de idade – é a medida que melhor se adequa à finalidade de resguardá-los do contágio, merecendo registro que, no caso vertente, não demonstrou o impetrante haver a administração prisional deixado de observar as cautelas devidas. 
    Mais, vê-se embasar o requerente o pleito na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – ato não vinculante, diga-se –que não impõe a concessão de liberdade, senão que indica a reavaliação das prisões provisórias (art. 4º, inciso I ) – o que ocorreu. 
    E os argumentos trazidos na impetração, no particular, foram corretamente analisados na origem, e os fundamentos lá exarados não são infirmados pelas alegações contidas na impetração, registrando o juízo a quo, ao reavaliar a prisão preventiva do paciente, que “apesar de o réu se tratar de pessoa idosa, não se pode revisar o decreto prisional na forma pretendida porque, terceiro, o crime por si cometido ' com provas eloquentes de que tenha sido o seu autor, sendo que o réu é confesso ' se tratou de algo absolutamente grave, com repercussão amplamente negativa na comunidade local, sendo certo que o réu, ao que tudo indica, se trata de pessoa descontrolada emocionalmente, daí porque sua liberdade ' ou, ainda, colocação em prisão domiciliar ' não apenas agrediria o sentimento comunitário médio, como efetivamente pode colocar em risco a integridade das pessoas envolvidas neste processo, notadamente as testemunhas familiares da vítima brutalmente assassinada, todas elas temerosas em relação a ambos os réus, como manifestaram na audiência realizada no dia 13.12.2019”. 
    Em tal contexto, mostra-se inviável a pretendida revogação da prisão preventiva do paciente, ou sua substituição por prisão domiciliar, em razão da pandemia da COVID-19, pois a reavaliação da prisão provisória (nos moldes da Recomendação 62/2020 do CNJ) revelou subsistirem os fundamentos que determinaram a necessidade da medida, não justificando a soltura, por si só, a existência de situação excepcional de disseminação de doença infecciosa”. (eDOC 2, p. 30-34)
    Cito, ainda, trechos do acórdão proferido pelo STJ: 
    “A manutenção da prisão cautelar está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta do Acusado, aferida a partir das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, conforme salientaram as instâncias ordinárias, os Acusados, com objetivo de ceifar a vida da vítima, por objetivos patrimoniais, teriam adentrado em sua residência e provocado "a morte da vítima, em quem foram desferidos golpes na cabeça - com um pedaço de madeira - e no tórax – estocadas com arma branca -, tudo em razão de questão patrimonial) revela a índole violenta do agente e a presença de concreto risco à ordem pública (fl. 37). Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
    (…)
    Cabe destacar que a eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema”. (eDOC 3)
     Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito.
    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas – homicídio praticado, juntamente com outro corréu, mediante extrema violência (réu desferiu diversos golpes de paulada na cabeça e tórax da vítima), impossibilitando qualquer defesa da vítima e por motivo patrimonial, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019)
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018)
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.
    Quanto à alegação de excesso de prazo, é certo que a inserção do inciso LXXVIII no artigo 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.
    Por outro lado, não se pode imaginar processo em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, prolongar-se, não ser instantâneo ou momentâneo, porquanto implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo.
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).
    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127).
    Nesse sentido, verifico que a hipótese dos autos caracteriza feito de complexidade destacada, e atos de investigação que demandaram um alargamento do transcurso normal do processo, além da situação pandêmica em que assola o país, o que justifica o lapso até o momento.
    Por fim, quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente